Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-03.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004409-03.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDNA PAUKOSKI - CPF: 951.960.561-49 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), JAQUELINE GONCALES - CPF: 970.990.231-87 (APELANTE), VILMA GONCALVES DE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 536.511.621-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 739.675.301-59 (APELANTE), CLAUDIA DE ARAUJO SOARES PRAWUSCKI - CPF: 821.046.621-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
– OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

Inobstante
a
liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização da perícia implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDNA PAUKOSKI E OUTRAS
(ID 86647527), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com pedido de Tutela Antecipada
n. 1004409-03.2020.8.11.0007
, que julgou improcedente a demanda (ID 86647522), ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT
.

Nas razões recursais, as apelantes arguiram em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito,
que a mera ausência de regulamentação não pode ser interpretada como inexistência do direito ao adicional de insalubridade, sendo que há previsão do adicional no art. 89 do Estatuto do Servidor Público do Município de Alta Floresta (LC 308/91).

Asseveram que havendo omissão da Administração em reconhecer a insalubridade de atividades que evidentemente expõem a saúde do servidor a riscos, é imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer e proteger o direito lesado.

Alegam que o princípio da legalidade “
foi aplicado com patente desvio de finalidade
” pelo juízo de primeiro grau, porquanto empregado
“como espécie de ‘blindagem’ à omissão do Poder Público, o que não pode ser admitido”.

Sustentam existir “
distinguishing
” entre o caso dos autos e o precedente do Supremo Federal invocado na sentença para não aplicar a NR 15, Anexo XIV do Ministério do Trabalho.

Nesses termos, pretendem a anulação da sentença ou reforma integral para procedência dos pleitos, com consequente condenação do Município de Alta Floresta a incluir na folha de pagamento das servidoras o adicional de insalubridade na proporção de 20% sobre o salário base, e pagamento retroativo de 5 (cinco) anos do benefício, contados da data do ajuizamento da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 86647531), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

- Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

As apelantes alegam que ocorreu cerceamento de defesa, pois a produção da prova pericial, essencial para resolução do mérito, fora indeferida pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com o art.
355
do
CPC/2015
, o juiz julgará antecipadamente o processo quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Ainda, ocorrerá o julgamento conforme o estado do processo nas hipóteses do art.
485
e
487
,
II
e
III
do
CPC/2015
. No caso, não ocorreu nenhuma das hipóteses mencionadas.

Inobstante
a
liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
.
OCORRÊNCIA
. 1. A Lei Complementar no 021/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinorte), estabeleceu em seu artigo 25, a concessão para todos os profissionais, uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário a título de insalubridade. 2.
No caso, mostra-se imprescindível para solução da lide a produção de prova pericial, com a finalidade de se averiguar as condições de trabalho nas quais a Autora exerce as suas atividades. 3. A não realização de perícia implica no cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, conduzindo, de consequência, à nulidade da sentença proferida
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 06091898420188090170, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 04/05/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020) Destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXAME PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, impedindo a realização de prova pericial imprescindível para a prova do pretenso direito da autora, configura cerceamento de defesa
. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - AC: 10000190567842001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Destaquei.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem, com a reabertura da instrução processual, de modo que seja proporcionada à parte a produção da prova pericial que oportunamente requereu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022